Tribunal: CARF
Processo: 10675.720291/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720291/2020-29
ACÓRDÃO
2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO NATURAL. REVISÃO DE
OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício da declaração quando alegado erro para a apreciação de
fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento relativo à
existência de Reserva Particular do Patrimônio Natural, é ônus processual
exclusivo do recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. SIPT.
Identificado a subavaliação do Valor da Terra Nua, é lícito a fiscalização
arbitrá-lo de acordo com o Sistema de Preços de Terras (SIPT), levando em
consideração a aptidão agrícola do imóvel, apurados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve instruir sua impugnação com os documentos que
dispuser para dar suporte comprobatório as suas alegações, precluindo o
direito de fazê-lo em momento posterior, salvo se demonstrar a
impossibilidade de exibi-los no momento oportuno ou para se contrapor a
fatos ou razões supervenientes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 4613/00002/2000 de fls. 112/115,
emitida em 22.01.2020, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$2.055.223,94, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Usina de Miranda”, cadastrado na RFB sob o no 6.584.143-3, com
área declarada de 4.475,5 ha, localizado no Município de Indianópolis/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 4613/00007/2019 de fls. 03/05,
cientificado em 01.08.2019, às fls. 07, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
3
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de R$:
 lavoura - aptidão boa - R$21.000,00;
 lavoura - aptidão regular - R$20.000,00;
 lavoura - aptidão restrita - R$19.000,00;
 pastagem plantada - R$20.000,00;
 silvicultura ou pastagem natural - R$20.000,00;
 preservação da fauna ou flora - R$20.000,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 28.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4613/00065/2019 de fls. 16/19, recepcionado em 18.10.2019, às fls. 21, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar ao
contribuinte novo prazo para apresentação de documentos de prova.
O contribuinte apresentou a correspondência de fls. 23/24, acompanhada dos
documentos de fls. 25/111, incluindo requerimentos anteriores de prorrogação de prazo e Laudo
de Avaliação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$2.602.717,91 (R$581,55/ha), arbitrando o valor de R$ 85.034.500,00
(R$19.000,00/ha), com base no menor valor, por aptidão, indicado no SIPT, com consequente
aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de R$1.023.670,84, conforme
demonstrado às fls. 114.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 113 e 115.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, em 24.01.2020, às fls. 117, ingressou o contribuinte,
em 17.02.2020, às fls. 118, com sua impugnação de fls. 118/127, instruída com os documentos de
fls. 128/257, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- sustenta que a exigência do crédito tributário não possui fundamentos para
subsistir, devendo ser cancelada a Notificação de Lançamento em sua totalidade, uma vez que,
não obstante a apresentação do Laudo Técnico demonstrando a existência de áreas ambientais de
reserva particular do patrimônio natural (RPPN), a fiscalização desconsiderou as referidas áreas
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
4
dedutíveis da base de cálculo do imposto; - informa que apresenta Laudo de Avaliação, que
demonstra com clareza as informações necessárias para a correta apuração do imposto devido, de
acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe que a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar;
- transcreve a jurisprudência do CARF, quanto à possibilidade da juntada do Laudo
de Avaliação;
- explica que, conforme se infere do Laudo, o imóvel possui extensa área de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN) que, por expressa previsão legal, não se sujeita ao
pagamento do ITR;
- aduz que o Laudo de Constatação, acompanhado das devidas ART, demonstra de
forma bastante detalhada as características do imóvel rural que compõe o NIRF no 6.584.143-3;
- transcreve o art. 9o da IN/SRF no 256/2002, para dizer que esse artigo dispõe que
para fins de determinação da área tributável deve-se excluir as áreas de reserva particular do
patrimônio natural;
- assinala que o VTN tributável é obtido pela multiplicação do VTN pelo quociente
entre a área tributável e a área total e, nesse sentido, nos termos do Laudo de Avaliação anexo, a
área total do imóvel no qual se localiza a Usina de Miranda é de 579,83 ha, sendo 385,61 ha
relativos à área de reserva particular do patrimônio natural;
- apresenta comparação entre os valores apurados com base no Laudo de Avaliação
e aqueles apurados pela RFB, conforme Quadros abaixo;
VALORES APURADOS DE ACORDO COM O LAUDO ANEXO

Área 01
Área 02
Área 03 (RPPN)
Valor Total do Imóvel
R$ 1.083.770,00
R$ 2.375.190,00
R$ 3.409.335,00
Valor da Terra Nua
R$ 1.083.770,00
R$ 2.375.190,00
R$ 3.409.335,00
Área Total do Imóvel
76,1129 ha
118,1077 ha
385,61 ha
Área Tributável
76,1129 ha
118,1077 ha
0 ha
VTNt
R$ 1.083.770,00
R$ 2.375.190,00
R$ 0,00

VALORES APURADOS PELA SRFB
Valor Total do Imóvel
R$ 85.034.500,00
Valor da Terra Nua
R$ 12.278.981,80
Área Total do Imóvel
4.475,5 ha
Área Aproveitável
646,5 ha
VTNt
R$ 85.034.500,00
Imposto Devido
R$ 1.023.670,84
- enfatiza que a desconsideração das áreas de reserva particular do patrimônio
natural (RPPN) impacta diretamente o cálculo do valor do imposto devido, uma vez que, quando
devidamente comprovadas, são passíveis de exclusão da área total do imóvel;
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
5
- salienta que, conforme se infere nas Matrículas do imóvel anexas, as áreas de
reserva particular do patrimônio natural (RPPN) foram devidamente averbadas no cartório de
registro de imóvel competente e antes da ocorrência do fato gerador;
- comenta que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de ser “incabível a
manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
quando consta a respectiva averbação na matrícula do imóvel, efetuado antes da ocorrência do
fato gerador”, transcrevendo Ementas de Decisões do CARF, para referendar seu argumento;
- destaca que o CARF não deixa dúvidas no sentido de que o Laudo elaborado nos
termos da NBR 14653-6 é o meio por excelência apto a confirmar o VTN, assim como cabe ao
contribuinte refutar os valores apurados pela fiscalização com esse Laudo, transcrevendo Ementas
de Julgados do CARF, para referendar seu argumento;
- diz que, embora conveniente, o entendimento da RFB implica na absurda hipótese
de que o presente processo administrativo tributário não busca a realidade dos fatos, a verdade
material, uma vez que a fixação do valor do imóvel, para fins de apuração do VTN, deve se pautar
pelo critério que mais aproxima da realidade fática, o que se faz pelo Laudo em anexo;
- registra que o arbitramento do VTN leva em conta os valores inscritos na SIPT, o
qual considera tão somente a aptidão agrícola do imóvel;
- assevera que, tendo o Laudo sido elaborado nos termos das normas da ABNT (NBR
14653-6), os valores apurados pela fiscalização estão em total desacordo com a realidade do
imóvel, logo, deve a impugnação ser julgada procedente com o escopo de validar as informações
constantes no Laudo que ora se apresenta;
- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente em sua
totalidade, para que, uma vez acolhido o Laudo Técnico de Avaliação de imóvel rural, elaborado
por profissional habilitado, com ART, seja reconhecida a prevalência das informações nele
constantes, para fins de apuração do imposto efetivamente devido;
- requer a juntada do Laudo Técnico anexo, bem como provar todo o alegado, por
todos os meios de prova admitidos.
Sobreveio o Acórdão no 101-027.658, da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
6
DAS ÁREAS DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN).
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de sua averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência
de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão no 101-027.658 em 24.06.2024
(segunda-feira), apresentando Recurso Voluntário na data de 22.07.2024, sendo tempestivo e
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto das alegações
de nulidade apresentadas no memorial.
Em síntese, o Recurso Voluntário reitera os mesmos fundamentos adotados na
impugnação, rechaçados por ocasião do Acórdão de Impugnação, notadamente: (i) existência de
Reserva Particular do Patrimônio Natural, não declarada na DITR 2016, e desconsiderada por
ocasião do lançamento tributário; (ii) oferecimento de laudo técnico de avaliação para comprovar
o Valor da Terra Nua, cujo teor deve prevalecer em relação ao valor arbitrado pela autoridade
fiscal; (iii) protesta pela possibilidade de novos documentos posteriormente à impugnação.
DO ERRO DE FATO – OMISSÃO DAS AREAS DE RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL NA DIRPF 2016
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
7
O sujeito passivo alega a existência de fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento (artigo 149, VIII, do Código Tributário Nacional), correspondente a
existência de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que repercute na Área Tributável
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Argumenta que deixou de prestar a informação
sobre a RPPN em sua DITR 2016, solicitando na impugnação e no recurso voluntário que ela seja
considerada, a fim de se buscar a verdade material.
Antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que tal matéria não foi objeto da
autuação fiscal, que, tão somente, após constatar a subavaliação do imóvel rural, realizou o seu
arbitramento. Ou seja, a Área Tributável e o Grau de Utilização adotados pela autoridade fiscal no
lançamento tributário foram aqueles consignados pelo próprio contribuinte em sua DITR 2016.
Realizada esta consideração, conclui-se que é ônus do recorrente demonstrar de
forma inequívoca o erro por ele perpetrado no preenchimento da DITR 2016, a fim de que a
autoridade julgadora, se for o caso, possa avaliar a realização da revisão da declaração prestada,
de modo a corrigir a Área Tributável adotada no lançamento.
Em síntese, sustenta o recorrente que parte da Usina Miranda se encontra em área
de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), denominada "Reserva do Jacob", averbada à
margem das matrículas 4.943, 4.944, 5.094, 5.207, 5.208, 5.209, 5.210, 5.211 e 5.212 (fls. 156 a
173). Constam destas matrículas a averbação da RPPN com área de 358,3 ha para a mencionada
reserva, abrangendo a totalidade dessas áreas.
O julgador de piso bem compreendeu a pretensão do impugnante, não a acolhendo
sob dois fundamentos: a) que além do registro imobiliário da RPPN seria imprescindível que esta
informação constasse de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado tempestivamente, nos
termos do artigo 17-O e seu § 1o, da Lei no 6.938/1981, na redação dada pela Lei no 10.165/2000;
b) que o sujeito passivo não comprovou que as matrículas mencionadas no parágrafo anterior
integram o imóvel objeto do NIRF no 6.584.143-3.
Quanto ao primeiro fundamento, este CARF vinha adotando entendimento ora pela
dispensa do Ato Declaratório Ambiental, ora pela sua imprescindibilidade, na hipótese da Reserva
Particular do Patrimônio Natural estar averbada à matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato
gerador. No Acórdão no 2202-005.475 esta Turma Ordinária, por unanimidade de votos, concluiu
pela possibilidade de substituição do Ato Declaratório Ambiental por outro documento que se
preste para informar ao órgão ambiental a existência desta área.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ARL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. ATO DO PODER PÚBLICO. DEFERIMENTO.
DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Incabível a manutenção da glosa da Área de Reserva Legal, por falta de
apresentação de Ato Declaratório Ambiental, quando consta a respectiva
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
8
averbação na matrícula do imóvel e celebração de Termo de Responsabilidade
com o Poder Público, desde que antes da ocorrência do fato gerador.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. RESERVA PARTICULAR
DO PATRIMÔNIO NATURAL. RPPN. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. ATO DO PODER
PÚBLICO. DEFERIMENTO PARCIAL. LAUDO TÉCNICO FLORESTAL. DISPENSA DO
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Manutenção parcial da glosa da Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural,
por falta de apresentação de Ato Declaratório Ambiental, quando consta a
respectiva averbação na matrícula do imóvel e celebração de Termo de
Responsabilidade com o Poder Público, desde que antes da ocorrência do fato
gerador. Área correta de RPPN definida pelo Laudo Técnico Ambiental.
Número da Decisão: 2202-005.475 – Processo 10940.721217/2015-85
Considerando a divergência jurisprudencial, a decisão acima foi objeto de Recurso
Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, julgado no Acórdão no 9202-008.478, que
concluiu pela dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para exclusão da área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da base de cálculo do ITR, quando devidamente averbada,
antes da ocorrência do fato gerador. Por unanimidade de votos, o Conselho Superior de Recursos
Fiscais adotou tese semelhante à do contribuinte. Com as devidas vênias, passo a reproduzir
excertos da decisão.
"Embora a legislação efetivamente acoberte a exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), a representante do Contribuinte apresenta documentação que,
no entender desta Conselheira, supre a necessidade do citado ato, a exemplo do
que ocorre no caso da Reserva Legal, com a averbação na matrícula do imóvel,
antes do fato gerador, considerada como suficiente para reconhecer o benefício."
(...)
"Nesse passo, filio-me ao posicionamento adotado em recente julgado, no sentido
de que a averbação da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) à
margem do registro do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador, supre a
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)."
No caso concreto, é preciso salientar que consta do registro imobiliário das áreas
menção ao Termo de Compromisso, datado de 20.08.1997, que instituiu a Reserva do Jacob,
aprovado pela Portaria IBAMA no 123-N de 24.10.1997, publicado no Diário Oficial da União em
27.10.1997. Considerando que o intento do legislador ao exigir o Ato Declaratório Ambiental fosse
comunicar ao órgão ambiental as áreas de seu interesse, me filio ao entendimento da dispensa do
Ato Declaratório Ambiental, se a Reserva Particular do Patrimônio Natural já é de conhecimento
do órgão ambiental, reconhecida por ato publicado no Diário Oficial. Acrescente-se que antes
mesmo da averbação procedida a requerimento do proprietário, já constava anterior averbação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural realizada de ofício, com amparo na Portaria IBAMA no
123-N de 24.10.1997, publicado no Diário Oficial da União em 27.10.1997.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
9
Também é importante observar que o registro da área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural se deu na vigência do antigo Código Florestal (artigo 6o, Lei no 4.771/1965) e
antes da Lei no 10.165/2000, que instituiu a obrigatoriedade do Ato Declaratório Ambiental como
requisito para a redução do valor a pagar do ITR.
Art. 6o O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá
gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público
pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a
autoridade florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público.
(Revogado pela Lei no 9.985/2000)
Assim sendo, em tese, admite-se que o ônus ambiental da área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural, averbada junto à matrícula do imóvel em caráter perpétuo,
possa se provar por outros meios além do Ato Declaratório Ambiental, mormente porque
constituída na vigência do antigo Código Florestal. Ocorre que o recorrente não trouxe ao
processo qualquer outro documento além das matrículas imobiliárias em que consta o gravame
ambiental e considerando que a publicação no Diário Oficial é realizada a título precário,
carecendo de reconhecimento definitivo, conforme artigo 6o do Decreto no 1.922/1996, penso
que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar de maneira inequívoca suas alegações, a fim
de se realizar a revisão de ofício da declaração da DITR 2016 com as informações por ele próprio
prestadas.
Art. 6o O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta
dias, contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas
na propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se
favorável, solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas
vias, o termo de compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III - homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV - publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1o Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo
de sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se
refere o inciso II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis
competente, gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter
perpétuo, nos termos do que dispõe o art. 6o da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido
o título de reconhecimento definitivo.
2o O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo
anterior importará na revogação da portaria de reconhecimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
10
O julgador originário também apontou a deficiência probatória do recorrente,
argumentando que a exibição das matrículas não comprova que essas pertençam a área
denominada Usina Miranda (NIRF no 6.584.143-3), diante da ausência de correlação lógica entre
os argumentos e provas apresentadas, mormente porque a vinculação entre as matrículas e o
imóvel rural poderia ser facilmente demonstradas com a apresentação do Certificado do Cadastro
do Imóvel Rural (CCIR), que comprova o regular cadastramento do imóvel junto ao INCRA. Atente-
se que tal documento foi solicitado ao sujeito passivo por meio do primeiro Termo de Intimação
de fls. 03, não sendo apresentado.
Reitere-se que o recorrente alega erro de fato no preenchimento de sua DITR 2016,
omitindo a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, cujo equívoco perpetrado deve ser
por ele demonstrado de forma a não restar qualquer dúvida da sua ocorrência. A exibição única
das matrículas imobiliárias, desacompanhada de qualquer outro elemento comprobatório, não
convenceu o julgador de piso, muito menos este Conselheiro, a fim de se proceder de ofício a
revisão da DITR 2016, e consequentemente, do lançamento tributário.
DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA
No curso do procedimento fiscal, o recorrente apresentou o laudo de avaliação de
fls. 29 a 111, para 3 (três) áreas que totalizam 579 ha, concluindo pelo VTN unitário de R$
14.238,97 para a Área 1, R$ 20.110,37 para a Área 2, e R$ 8.841,41 para a Área 3, totalizando R$
6.868.295,00. Não se conforma o recorrente que tais informações não tenham sido levadas em
consideração pelo julgador originário.
Preliminarmente, é importante registrar que o sujeito passivo em sua DITR 2016
atribuiu o Valor da Terra Nua (VTN) de R$ 2.602.717,91 para os 4.475,5 ha (área total do imóvel),
resultando em um VTN/ha de R$ 581,54/ha. Através do VTNt, pela divisão de R$ 375.832,46 pela
Área Tributável de 646,5 ha, resulta no valor de R$ 581,33/ha.
Verifica-se ser o VTN adotado pelo sujeito passivo absolutamente incompatível com
a realidade do imóvel, quando comparado com as informações trazidas no Laudo de fls. 29 a 111
ou dos valores obtidos do SIPT (Sistema de Preços de Terras), considerados conforme as seguintes
aptidões agrícolas:
 LAVOURA – APTIDÃO BOA: R$ 21.000,00
 LAVOURA – APTIDÃO REGULAR: R$ 20.000,00
 LAVOURA – APTIDÃO RESTRITA: R$ 19.000,00
 PASTAGEM PLANTADA: R$ 20.000,00
 SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURAL; R$ 20.000,00
 PRESERVAÇÃO DA FAUNA OU FLORA: R$ 20.000,00
O que se conclui que a autoridade fiscal atuou de forma diligente, arbitrando ao
menor valor de referência de R$ 19.000,00/ha para o VTN, multiplicando esta quantia pela área
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
11
total do imóvel, posteriormente ajustado para a apuração do VTNt, pelo quociente entre a área
tributável e área total do imóvel. Não poderia ser diferente, uma vez que a atividade do
lançamento tributário é vinculada, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional. A
autorização legal para o arbitramento do VTN se encontra no artigo 14, da Lei no 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Por sua vez, defende o recorrente a utilização do laudo apresentado para
fundamentar a apuração do Valor da Terra Nua, afastado na decisão recorrida. O referido
documento não foi considerado pelo julgador em razão dos seguintes fundamentos:
Saliente-se que o referido Laudo não está acompanhado das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA dos signatários desse Laudo,
contrariando, assim, determinação contida na Lei no 6.496, de 07.12.1977, e na
Resolução CONFEA no 1.025, de 31.09.2009, fato que, por si só, é suficiente para o
não-acatamento do Laudo. Acrescente-se que a necessidade de ART anotada
junto ao CREA, na elaboração e apresentação de Laudo de Avaliação, para fins de
revisão do VTN, além de tratar-se de exigência legal, foi explicitada ao
contribuinte nos Termos de Intimação.
Ademais, o imóvel em análise possui área total de 4.475,5 ha, denominado Usina
de Miranda, e embora esse Laudo faça uma referência genérica à UHE Miranda, às
fls. 175, esse documento não comprova que essas três áreas, que totalizam 579,8
ha, façam parte do presente imóvel, até mesmo porque não faz uma análise do
imóvel como um todo, não apresentando a composição das demais áreas que
integrariam o imóvel.
No caso, não se pode olvidar que o impugnante declarou uma área
tributável/aproveitável de 646,5 ha, depois da exclusão da área alagada de
reservatório de 3.829,0 ha, e o Laudo de Avaliação, que possui somente a análise
de três áreas (579,8 ha), que, supostamente, pertenceriam ao imóvel, não é
considerado hábil para comprovar o VTN do imóvel, que aqui se analisa, de forma
inequívoca, posto que não demonstra a composição de todas as suas áreas,
mesmo na hipótese de que as áreas 01, 02 e 03 façam parte do presente imóvel, o
que não resta comprovado nos autos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
12
Não é demais observar que o objeto do recurso voluntário é a decisão recorrida de
fls. 262 a 275, mas o sujeito passivo não se dignou na peça de fls. 285 a 294 a contraditar qualquer
dos fundamentos adotados pelo julgador de piso para negar validade ao laudo apresentado,
reiterando tão somente os mesmos argumentos da impugnação, “por considerar as provas
documentais válidas e devidamente fundamentadas”.
Portanto, no caso concreto, não está em discussão a possibilidade de utilização de
laudo técnico de avaliação para subsidiar a apuração do Valor da Terra Nua (VTN), mas se o laudo
exibido pelo recorrente se presta para este objetivo, haja vista foi desconsiderado pelo julgador
originário, que constatou a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que as
áreas neles envolvidas não guardam correlação direta com o imóvel rural denominado Usina
Miranda (NIRF no 6.584.143-3).
Feitas estas considerações, é importante esclarecer que há entendimento
dominante deste CARF quanto a prevalência do Laudo Técnico elaborado conforme a NBR 14.653-
3 da ABNT, acompanhado da ART, para a refutação do VTN arbitrado pela autoridade fiscal. No
entanto, embora o recorrente pretenda discutir a utilização em tese do laudo técnico, no recurso
voluntário não trouxe qualquer alegação que pudesse infirmar as conclusões da autoridade
julgadora.
Trata-se de questão probatória, e não dá possibilidade, em abstrato, da utilização
do Laudo Técnico elaborado com o rigor exigido para refutar o valor arbitrado. E considerando que
o sujeito passivo nada argumenta para se opor a conclusão do julgador de piso, quanto a sua
imprestabilidade para os fins a que pretende, concordo com os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do § 12 do artigo 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE
De forma genérica, protesta o recorrente pela apresentação extemporânea de
documentos, sustentando como motivação para isso a busca da verdade material. Colou ementas
de decisões proferidas por este CARF e do Superior Tribunal de Justiça, que vão de encontro com a
sua pretensão.
Nos termos dos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972, exige-se que a
impugnação seja instruída com os documentos em que se fundamentar, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, ressalvada a existência de situações
excepcionais.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
13
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Pois bem, o Processo Administrativo Fiscal impõe regras que têm por objetivo a
busca da segurança jurídica, conferindo a previsibilidade e a célere prestação da atividade
administrativa. Para que possam os órgãos julgadores realizarem a contento a sua função, há a
necessidade de estabilização da lide administrativa, ocorrida por ocasião da impugnação, de modo
a se evitar surpresas e retornos processuais.
Além disso, para que o julgamento em segunda instância administrativa possa
ocorrer a contento, é necessário assegurar que as alegações, fatos, fundamentos e provas
apreciadas pelo julgador originário não se alterem, assegurando que não ocorra a supressão de
instância administrativa. Portanto, antes de ser mero capricho normativo, as normas processuais
são uma necessidade.
Em razão dos argumentos acima expendidos, a regra geral para a juntada de
documentos é que eles sejam exibidos por ocasião da impugnação. No entanto, esta vedação não
é absoluta, pois há a possibilidade da exibição de documentos em momento posterior à
impugnação, desde que demonstrada alguma das situações previstas no § 4o do artigo 16, do
Decreto no 70.235/1972. Na realidade, o dispositivo não impõe vedação para a juntada
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
14
extemporânea de documentos, mas para que eles possam ser levados em consideração pelo
julgador, devem estar presentes alguma das situações autorizativas. A preclusão processual
temporal importa na perda da faculdade de apresentar novos documentos, necessitando ser
reconhecida pela autoridade julgadora, razão pela qual não se pode prescindir da análise do caso
concreto.
Frise-se que o § 5o do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, permite ao recorrente
o requerimento para a juntada de documentos após a impugnação. No entanto, o pedido do
recorrente tem por objetivo facultar-lhe o direito de exibição de novos documentos a qualquer
tempo, sendo totalmente incompatível com a inteligência do Processo Administrativo Fiscal. O
recorrente não informa quais seriam estes documentos ou quando serão juntados.
De toda sorte, suplicar em abstrato pela juntada de novos documentos, ainda que
venham a ser relevantes para o resultado da lide, não pode ser utilizado como fundamento para
suprir eventual deficiência probatória, cuja norma determina que sejam apresentados por ocasião
da impugnação, salvo demonstrada alguma das hipóteses contidas no artigo 4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/1972. Logo, não há que se acolher o pedido deste tópico.
O MEMORIAL
Verifica-se que no prazo regulamentar o recorrente apresentou memorial que
reitera os mesmos argumentos trazidos no recurso voluntário quanto ao suposto erro de fato na
desconsideração da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), tecendo também aspectos
em relação ao laudo técnico apresentado para fins de apuração do VTN. No entanto, traz uma
inovação indevida, suscitando que o erro de fato sugerido nulifica o lançamento tributário,
apontando suposta omissão ou desconhecimento da realidade por parte da autoridade fiscal.
Antes de qualquer coisa, é preciso contextualizar a situação para que não pairem
dúvidas sobre a alegação de erro de fato. O recorrente na sua DITR 2016 nada informa sobre a
existência de Reserva Particular do Patrimônio Natural, tendo declarado como Área Tributável
646,5 ha. A autoridade lançadora não questionou a área tributável informada pelo próprio sujeito
passivo, realizando tão-somente a alteração de ofício do VTN (Valor da Terra Nua), que constatou
estar subavaliado.
Logo, a existência da Reserva Particular do Patrimônio Natural jamais esteve em
questionamento na acusação fiscal. Tal área de interesse ambiental não declarada pelo sujeito
passivo somente foi levada a conhecimento por ocasião da impugnação, razão pela qual não se
pode argumentar que o eventual erro quanto a existência de área de interesse ambiental não
declarada pelo sujeito passivo, possa ser imputada à autoridade lançadora, como pretendem os
autores do memorial, de modo a tornar nulo o lançamento.
Além de inovar, argumentando no memorial algo não mencionado no recurso
voluntário, não se desincumbe de demonstrar alguma preterição ao seu direito de defesa ou a
existência de ato praticado por pessoa incompetente. Pretende confundir nulidade do lançamento
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.386 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720291/2020-29
15
com o próprio mérito da acusação fiscal, razão pela qual não se pode cogitar da existência de
qualquer vício que possa resultar na anulação do lançamento.
Segue aduzindo sobre a possibilidade jurídica da Reserva Particular do Patrimônio
Natural, não consignado no Ato Declaratório Ambiental, ser acolhida para fins de exclusão das
áreas de interesse ambiental, desde que averbadas no registro imobiliário competente, antes da
ocorrência do fato gerador. Bem como da admissão de laudo técnico para se contrapor ao VTN
arbitrado conforme a aptidão agrícola do imóvel.
Não há qualquer questionamento quanto as teses adotadas pelo recorrente e
devidamente enfrentadas neste voto. Ocorre que a despeito de seu potencial abstrato, o julgador
de piso demonstrou sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Em relação a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural não é possível fazer
a correlação lógica entre as matrículas 4.943, 4.944, 5.094, 5.207, 5.208, 5.209, 5.210, 5.211 e
5.212 (fls. 156 a 173) e o NIRF no 6.584.143-3. E quanto ao laudo técnico, a existência de
significativa diferença entre a área nele contida e a área tributável, suscitando relevantes
questionamentos quanto a possibilidade de sua utilização como meio de prova para infirmar o
lançamento, mormente porque a área envolvida tem relação direta com o valor total do imóvel.
Sobre tais pontos de discórdia, o recorrente não foi capaz de enfrentar em seu recurso voluntário,
levando a discussão sobre a aplicabilidade em tese da norma, ignorando a situação concretamente
posta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
da alegação de nulidade do lançamento, por se tratar de matéria preclusa, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA

Fl. 329
DF CARF MF
Original